Tribunal: TJDFT
Processo: 0730083-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Defesa dos réus contra sentença que os condenou nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Os apelos discutem: (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006; (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas; (iv) a fração de aumento adotada na primeira fase da dosimetria da pena; e (v) o regime de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas em observância do devido processo legal, a condenação dos réus deve ser mantida, sendo inviável acolher a tese de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista as características da traficância, sobretudo em razão da quantidade da droga apreendida – 1.487g de maconha.
2. A causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006, é inaplicável diante da quantidade da droga apreendida; das evidências, inferidas a partir do laudo de informática, de que os acusados atuam na seara criminosa com habitualidade; e pelo fato de todos responderem ou terem respondido a outros processos criminais, antes e após o delito em análise, o que evidência que são contumazes na prática delitiva.
3. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores.
4. É adequada a fixação do regime prisional fechado para todos os réus, diante da quantidade da pena aplicada e das circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria.
IV – DISPOSITIVO
5. Apelações criminais conhecidas e não providas.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput, e § 4o